Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004408-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISELE CAMPOS CUNHA - CPF: 059.796.441-64 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
APLICAÇÃO DA SUMULA 385, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

2. Ausência de prova de negativação preexistente, inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Danos morais configurados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 847,47 (oitocentos e quarenta e sete reais, quarenta e sete centavos) e de R$ 11,85 (onze reais e oitenta e cinco centavos), porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, consignando que
“o extrato apresentado pela reclamante não oferece segurança para saber se há outras inscrições preexistentes, na medida que não apresenta de forma completa os dados e os históricos de inscrições em nome da parte autora”
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, considerando como idôneo o documento juntado aos autos, em anexo à petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se à idoneidade do documento probatório trazido com a inicial, a fim de demonstrar a ausência de outras negativações para efeito de incidência da Súmula 385 do STJ, em caso de ser considerado como meio de prova idôneo, se a recorrente tem direito à reparação por danos morais.

Na petição inicial, a reclamante alega desconhecer a origem do débito inserido em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Na contestação, a Reclamada não nega ter inserido os dados dos débitos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, impugnando de forma genérica os documentos juntados pela parte autora.

Adiante, a Reclamada invoca a aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando que a Reclamante é devedora contumaz, juntando aos autos extrato oriundo do sistema do Serasa Experian, no qual há as seguintes anotações:

Credora data da inscrição Valor

Telefonica Brasil 21.01.2019 R$184,96

Telefonica Brasil 06.08.2018 R$184,00

Energisa Mato Grosso 25.06.2018 R$77,00

Energisa Mato Grosso 25.06.2018 R$77,00

Energisa Mato Grosso 25.05.2018 R$77,00

Energisa Mato Grosso 25.04.2018 R$144,00

Energisa Mato Grosso 20.03.2018 R$117,00

Entretanto, analisando o aludido extrato, constata-se que nenhuma dessas restrições é anterior às anotações objeto do presente recurso, vez que estas foram efetivadas em 17.01.2018.

Quanto ao extrato juntado aos autos, tachado de inidôneo, ressalte-se que o mesmo não aparenta ter sido confeccionado de forma fraudulenta, por meio de montagem digital, cuja validade, por sinal, não foi questionada durante a instrução probatória, tendo, inclusive, servido de fundamento para o julgamento procedente do pedido de desconstituição do débito.

Além disso, deve-se considerar o registro nele existente, da existência de outro débito inserido pela instituição de ensino, negativado em 10.05.2017, no valor de R$ 847,47.

Sobre a legitimidade da cobrança desse débito preexistente, importante mencionar que no processo sob n. 1004331-87.2021.8.11.0002, foi discutida a relação jurídica e julgada inexistente, concluindo-se que a Reclamante não possui débito preexistente.

Portanto, verifica-se a inexistência de anotação anterior em desfavor do reclamante, não havendo o que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, deve ser reconhecido o dano moral.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021